Tribunal: TJSP
Processo: 2252709-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Bloqueio realizado pelo Sistema BACENJUD - Rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Validade do procedimento adotado pelo Sistema BACENJUD - Demonstração de que os valores creditados na conta de poupança se referem a salário e participação nos lucros e resultados - Impossibilidade de penhora de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Bloqueio realizado pelo Sistema BACENJUD - Rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Validade do procedimento adotado pelo Sistema BACENJUD - Demonstração de que os valores creditados na conta de poupança se referem a salário e participação nos lucros e resultados - Impossibilidade de penhora de salário, já que não destinada à satisfação de prestação alimentícia, nem excedente a 50 salários mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC – Verba relativa à participação nos lucros e resultados que não possui natureza salarial – Possibilidade de constrição do valor depositado acima de 40 salários mínimos, tendo em vista que o depósito ocorreu em conta de poupança (art. 833, X, do CPC) - Decisão modificada parcialmente – Recurso parcialmente provido.